Tribunal: TJPA
Processo: 0005739-13.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005739-13.2016.8.14.0200

APELANTE: MARIA LIDIA BORGES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE.

POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargador Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 21 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 20041436)

interposto por
MARIA LÍDIA BORGES RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do id. 18788355,
in verbis
:

Ante o exposto, decido:

1) Extingo com resolução de mérito o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora MARIA LIDIA BORGES RIBEIRO em face do ESTADO DO PARA, pelo que revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (id 60900957);

2) Condeno a autora, ainda, a pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados do Estado, tendo em vista o baixo valor da causa, considerando ainda o zelo profissional, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir da ciência da presente decisão, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do mencionado Código;

3) Encaminhe-se cópia da presente sentença ao Eminente relator do agravo de instrumento número No Agravo de Instrumento nº 0801833-58.2020.8.14.0000;

4) INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar;

5) Após o trânsito em julgado da presente sentença ou da decisão da instância superior que a mantiver,

ARQUIVEM-SE os autos.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 18788357 - Pág. 1/25) pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que deve aplicar-se os efeitos da sentença absolutória criminal ao processo na seara cível.

Destacou que foi declarada a nulidade das interceptações telefônicas que demonstrariam a prática de conduta ilícita, portanto a utilização das referidas escutas ou provas dela derivadas não teria validade.

Aduziu que a utilização de prova emprestada em processo disciplinar carece de autorização judicial, nos termos da Súmula 591/STJ, o que não foi observado no caso concreto.

Alegou que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que não se aplica a independência entre as instâncias cível e criminal, quando se está diante de hipótese em que foi reconhecida a inexistência do fato ou ausência de autoria pela instância penal, restando, portanto, vinculada a instância cível, em consonância com o art. 935 do Código Civil.

Sustentou, ainda, a inexistência de falta residual de transgressão disciplinar, visto que a conduta que lhe foi atribuída é integralmente abrangida pela absolvição criminal, de forma que não há fundamento para a aplicação de penalidade administrativa.

Nesses termos, requereu o provimento do apelo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no prazo legal (id. 18788365).

Encaminhados os autos ao TJ/PA, foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, no id. 18892235, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 18981236 recebi o apelo apenas no efeito devolutivo (id. 18981236).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 20000115).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o vertente recurso.

Discute-se nestes autos sobre a aplicação dos efeitos da sentença absolutória criminal no âmbito cível, bem como a inexistência de faltas residuais que sustentem a manutenção da penalidade administrativa aplicada ao ora recorrente.

Os fatos que ensejaram a instauração do processo administrativo cujo resultado se busca reformar também foram objeto de processo criminal, que tramitou perante o juízo militar (processo nº 0003689-82.2014.8.14.0200), sendo proferida sentença absolutória nos autos do referido processo, sob o fundamento de inexistência de provas de autoria, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, em razão de haver sido decretada a nulidade das interceptações telefônicas colhidas sem autorização judicial, no período de 13 e 14/3/2014 (ids. 18788311 e 18788312 – fls. 267/271).

Assim dispõe o dispositivo utilizado como fundamento pelo Juízo criminal:

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;

Da leitura atenta dos autos, nota-se que o juízo expediu decreto absolutório não pela inexistência da materialidade do fato, mas, sim, por não haver prova da sua existência, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM.

Sobre o tema, o STJ já se posicionou em relação à independência das instâncias penal, cível e administrativa, cuja única vinculação ocorre quando o acusado é inocentado na ação penal em razão da inexistência material do fato ou quando reconhecida a negativa de autoria do crime.

No caso dos autos, não ocorreu o provimento pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria na seara penal, não havendo, diante disso, qualquer reflexo da absolvição criminal na esfera administrativa, consoante entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3.
É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria.
Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido. (RMS 32357, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020) (grifei)

EMENTA Embargos de declaração no mandado de segurança. Relativa independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. Embargos declaratórios acolhidos para fins de se prestarem esclarecimentos, sem efeitos infringentes. 1.
Decisão judicial fundamentada na ausência de provas não gera direito líquido e certo à absolvição na instância administrativa
. 2. Embargos de declaração acolhidos para o fim de se prestarem esclarecimentos.

(MS 24379 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
. PRESCRIÇÃO. TESES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegações recursais que buscam modificar o contexto fático e probatório delimitado na Corte Estadual, quanto à fundamentação da absolvição utilizada na esfera criminal ou relativa à autoria. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Segundo a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, as esferas administrativa e penal são independentes, o que permite à Administração impor punição administrativa ao servidor, independente de julgamento no âmbito criminal
. 3. Nesse contexto,
só há repercussão na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria no âmbito criminal
,
hipótese não ocorrente no caso dos autos
, pois
a absolvição do autor se deu com amparo no artigo 439, a, do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por não haver prova da existência do fato. Precedentes
. 4.
Neste diapasão, não havendo reflexo da instância penal na esfera administrativa
, correta a incidência da prescrição quanto ao direito do autor, que, expulso da corporação militar em 12/04/1999, ingressou com a ação ordinária pleiteando sua reintegração somente em 16/04/2004 (fl. 610), quando já ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1054951 SP 2008/0097255-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015) (grifei)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EX-POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 18/STF.
EXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, à luz do art. 935 do Código Civil e art. 66 do CPP,
firmou-se no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.
Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 519.456/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; STJ, AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2013. II. Nos termos do Enunciado nº 18 da Súmula do STF, "pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público". III.
Hipótese em que, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu o Tribunal de origem que a absolvição do autor, ora agravante, na esfera criminal, por ausência de provas, nos termos do art. 439, a, segunda parte, do CPPM, não interfere nas conclusões firmadas na instância administrativa, na qual restou comprovada a prática de conduta incompatível com as funções militares
,
o que justificou a expulsão do autor das fileiras da Corporação
. A revisão dessa premissa demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 46489 SP 2011/0121576-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014) (grifei)

Assim, a absolvição da parte apelante e outros seis policiais pela ausência de provas do fato não gera repercussão na seara administrativa.

Ademais, analisando os autos do processo administrativo, nota-se que ficaram evidenciadas as faltas residuais apontadas pelo Estado, embora tenham aparentemente os mesmos fatos sido apurados no processo disciplinar e objeto de análise pelo juízo criminal.

O Conselho de Disciplina da PM considerou e examinou os conteúdos das escutas telefônicas realizadas nos dias 26, 27 e 28/02/2014, obtidas mediante autorização judicial, e que não foram declaradas nulas pelo juízo, sendo detectado que a apelante repassava informações ao PM Luigi para extorquir dinheiro de ribeirinhos, consoante se infere do relatório elaborado pelo Conselho de Disciplina(id. 18788266 – fls. 121/131) e reiterado no parecer exarado pela Corregedoria-Geral da PMPA (id. 18788269 - pág. 137/139) nos autos do mencionado PAD, que culminou com a punição da recorrente com a exclusão a bem da disciplina da corporação em data de 13/2/2015.

Não há que se falar também em violação da súmula 591 do STJ, pois é admissível, em processos administrativos, a utilização de prova emprestada do processo penal, desde que produzida de forma legítima e regular, com observância das regras inerentes ao devido processo legal, como ocorrera na hipótese.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STF, senão vejamos:

Repercussão geral em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Administrativo. Processo administrativo. Condenação imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em face de empresa do ramo de gases industriais e medicinais, por suposta formação de cartel. 2. Com fundamento no art. 323-A do RISTF, é possível conferir maior alcance para a decisão a ser tomada no Plenário Virtual, evitando-se o estreitamento da deliberação a um aspecto preliminar, relativo ao reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria. 3. A experiência desta Suprema Corte permite que se avance nas discussões, para reafirmar a jurisprudência consolidada sobre o tema, no sentido da inadmissibilidade, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário. 4. Não é dado a nenhuma autoridade pública valer-se de provas ilícitas em prejuízo do cidadão, seja no âmbito de judicial, seja na esfera administrativa, independentemente da natureza das pretensões deduzidas pelas partes. 5. Impossibilidade de valoração e aproveitamento, em desfavor do cidadão, de provas declaradas nulas em processos judiciais. Precedentes. 6.
Jurisprudência do Tribunal no sentido da admissibilidade, em processos administrativos, de prova emprestada do processo penal, desde que produzida de forma legítima e regular, com observância das regras inerentes ao devido processo legal
7. Repercussão geral reconhecida. 8. Flagrante ilicitude das provas utilizadas no julgamento realizado pelo CADE. Acórdão recorrido reconhece que a condenação imposta no âmbito administrativo baseou-se em provas que tiveram origem, direta ou indiretamente, em interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. Não há espaço para acolher as teses defendidas pela autarquia, as quais conduziriam a um indevido aproveitamento de provas ilícitas em processo de fiscalização inaugurado para apuração de suposta formação de cartel. Acolher semelhante raciocínio corresponderia a um grave atentado contra a literalidade do art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República, que preconiza a inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais. Além disso, ensejaria uma afronta ao entendimento sedimentado nesta Corte, que estabelece limites rígidos para o uso de prova emprestada em processos administrativos. 10. Reafirmação da jurisprudência consolidada do Tribunal. Não provimento ao recurso extraordinário. 11. Fixação da tese: “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário ”

(ARE 1316369 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023) (grifei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3.
Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Precedentes
. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(RMS 30295 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029

DIVULG 12-02-2019

PUBLIC 13-02-2019) (grifei)

Assim,
deve ser mantida na integralidade a sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 21 de agosto de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/08/2024